Tribunal: STF
Processo: RE 74397
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
DESPEJO FUNDADO NA FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA POR PARTE DA
COMPANHEIRA DO LOCATARIO FALECIDO, OCUPANTE COMO ELE, DO IMÓVEL E
VIVENDO SOB SUA DEPENDÊNCIA COM O FILHO MENOR.
II- APLICAÇÃO DOS ARTS. 930 DO C. CIVIL E 9. DA LEI N. 4.494/64 E
305 DO R.I.
III- RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS NOS
QUAIS SE PROCUROU EMBACA-LO. NÃO CONHECIMENTO.